Tribunal: STF
Processo: HC 61843
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO TEVE EFETIVA DEFESA
EM TODAS AS FASES DO PROCESSO.
NÃO É O HABEAS CORPUS MEIO HABIL PARA SE EXAMINAR O VALOR INTRINSECO
DO RECONHECIMENTO DO PACIENTE FEITO POR UMA DAS VITIMAS DO ROUBO.
PEDIDO DENEGADO.